Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-86.2006.8.11.0051
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001912-86.2006.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RICARDO FRANCA BARCELOS - CPF: 792.426.421-34 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FRANCA BARCELOS - CPF: 792.426.421-34 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Dr Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.119) –
MÉRITO RECURSAL
–
REVOGAÇÃO DO ART. 11, INC. I, DA LEI 8.429/92
– ROL TAXATIVO DE CONDUTAS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – FRAGIBILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SUBSIDIAR EVENTUAL DOLO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 9º, INC. XI, DA LEI Nº 8.429/1992 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal exercer juízo de retratação com a finalidade de afastar a prescrição intercorrente fundada no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema nº 1199).

2.
O art. 11 da Lei nº 8.429/92 foi alterado em sua tipologia, para restringir a conduta considerada ímproba às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, tendo sido revogado o inciso I do mesmo dispositivo
. Com a revogação do preceito primário da norma sancionadora,
não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa que importa em violação aos princípios da administração pública.

3.
Deve ser mantida a improcedência da demanda em relação à
prática do ato de improbidade previsto no art. 9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/92, diante da fragilidade
do conjunto probatório a subsidiar eventual dolo na conduta.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Ricardo de França Barcelos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de

Ricardo de França Barcelos,

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados e condenou o réu às sanções de:
a) ressarcimento integral do dano; b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos; c) pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; d) pagamento de multa civil de dez vezes o valor da remuneração percebida; em razão da prática de atos de improbidade previstos nos artigos 9º, XI e 11, I, da Lei nº 8.429/1992.

Inconformado, o Ministério Público aduz, em síntese, que deve ser imposta a sanção de perda do cargo público por ato de improbidade administrativa em face do requerido. Por sua vez, o apelante Ricardo de França Barcelos sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. Ainda, aduz estar ausente a conduta ímproba apta a caracterizar atos de improbidade administrativa.

Salienta que a conduta imputada não foi provada nos autos, bem como que não houve comprovação do enriquecimento ilícito, argumentando, por fim, que recentemente foi nomeado novamente para ocupar o cargo de chefia dentro do mesmo órgão, o que demonstra o seu zelo, responsabilidade e compromisso com o serviço público.

Em julgamento realizado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, foi dado provimento
ao recurso interposto por
Ricardo de França Barcelos
, a fim de
reconhecer a prescrição intercorrente
da pretensão sancionadora, nos termos do § 8º do art. 23, da Lei 14.230/2021 e
julgar improcedente
a Ação de Improbidade originária, isentando-o do pagamento das custas processuais no tocante aos atos que resultaram em prejuízo ao erário público (art. 9º, inciso XI da Lei n. 8.429/1992). Por outro lado, foi negado
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 133381684)
.

Em face da referida decisão
foi interposto Recurso Especial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 134632182).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.199
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (Id. 140877697).

Em 21/03/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.199, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu que o regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (Id. 160159164).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de apelação interposto pelo apelante Ricardo Franca Barcelos, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.119).

No caso, a Câmara decretou a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 23, § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, exceto no que diz respeito aos atos que resultaram em prejuízo ao erário (art. 9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/1992).

Logo, o acórdão está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, visto que o prazo de prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, segundo a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1.199), conta-se da data da publicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Assim, afasto a aplicação retroativa dos novos prazos prescricionais da Lei nº.
14.230
/2021, a afastar o decreto de prescrição.

Nessa toada, considerando que o anterior decreto de prescrição havia recaído apenas sobre a conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, impõe-se a análise do mérito nesse ponto.

A respeito do tipo relacionado à violação dos princípios que regem a administração pública, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não se admite a imputação da prática de improbidade administrativa com fundamento no artigo 11 da LIA sem que o fato esteja tipificado nas hipóteses taxativas de seus incisos. Isso porque o dispositivo em tela foi alterado em sua tipologia, para restringir a conduta considerada ímproba às hipóteses expressamente previstas em seus incisos, não se admitindo mais a tipificação aberta do
caput
.

No caso em análise, verifica-se que a sentença condenou o requerido
pela conduta de “
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
”, previsto no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92.

Ocorre, porém, que a lei n. 14.230/2021 revogou o inciso I do artigo 11 da Lei n. 8.429/92, ao mesmo tempo em que alterou a redação do
caput
para afastar o caráter exemplificativo antes atribuído ao artigo.

Assim, a pretensão de enquadramento da conduta do requerido no tipo descrito no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que além de definir um rol taxativo de condutas que importam em violação aos princípios administrativos, revogou os incisos I e II do dispositivo em questão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - PERÍODO ELEITORAL - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V, DA LEI 9.504/97 -
CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- RECURSO PROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. (...) 3.
Se as condutas imputadas ao réu não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001360-8/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0022, publicação da súmula em 29/04/2022) [Destaquei].

Assim,
não é possível condenar requerido com fundamento no
artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92
, a impor a reforma da sentença no tocante à prática do referido ato de improbidade administrativa.

No mais, mantenho o entendimento esboçado no acórdão de Id. 133381684 no que diz respeito à improcedência do pedido também em relação à
prática dos atos de improbidade previstos no art. 9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/92, diante da incerteza dos fatos alegados nos autos, uma vez que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar e também não se desincumbiu desse ônus.

Ante o exposto,
emito juízo de retratação
, para com base no julgamento do Tema n. 1.199 do STF, afastar a decretação da prescrição intercorrente.

Com base nas razões acima expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ricardo de França Barcelos
para
julgar improcedentes os pedidos formulados n
a Ação de Improbidade originária (art. 9º, inciso XI e art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024